Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-20.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010378-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ITAMAR BISPO DOS SANTOS - CPF: 566.850.259-72 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ITAMAR BISPO DOS SANTOS - CPF: 566.850.259-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA – QUANTIDADE E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS, BEM COMO NATUREZA ALTAMENTE VICIANTE DE UMA DELAS – EVIDÊNCIAS DE CERTO PROFISSIONALISMO NO COMÉRCIO MALSÃO - PERICULOSIDADE SOCIAL REVELADA –
3.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não havendo indicativos de desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque os interregnos de tempo previstos na legislação processual não são peremptórios ou fatais, de modo a admitirem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo, como é o caso da situação extravagante ora vivenciada pela pandemia da COVID-19, que exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos e atos processuais e o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, situações estas que causam certo elastério no trâmite processual, sem que possam ser consideradas geradoras de constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que se trata de situação excepcional e imprevisível, que exigiu providências emergenciais e não de uma punição ao acusado, a impedir o relaxamento da sua custódia cautelar.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela variedade e quantidade das substâncias ilícitas apreendidas e natureza altamente deletéria e viciante de uma delas [4,21g de cocaína e 308,9g de ácido bórico], uma vez que tais fatores sugerem um profissionalismo no comércio malsão, a gerar um risco de que, uma vez em liberdade, o suspeito volte a delinquir, a tornar imprescindível a sua retirada cautelar do corpo social para salvaguardar a segurança pública.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

ITAMAR BISPO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico aduz ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional
, pois afirma ser insuficiente a indicação da mera gravidade abstrata da conduta ilícita perpetrada e da quantidade de narcótico apreendido para justificar a adoção da medida cautelar mais gravosa, notadamente se a droga é de menor potencial deletério e o suspeito é primário, sem outros antecedentes criminais e residente em endereço certo no distrito da culpa, a demonstrar a ausência de motivos para pressupor que, uma vez em liberdade, causaria transtornos à sociedade e/ou aos meios e fins do processo.

Ainda nessa ordem de ideias, sustenta a
suficiência das providências cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP
, especialmente porque o encarcerado é usuário de drogas e seus familiares forneceram documentação revelando que conseguiram uma vaga para o tratamento da dependência química.

Outrossim, assevera que, frente às condições pessoais abonatórias do paciente e às circunstâncias fáticas, acaso condenado, muito provavelmente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade
, por se apresentar como situação mais gravosa do que a solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau.

Enfim, alega a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do favorecido nessa ordem, que está recolhido ao cárcere desde a data de
12/04/2020
sem que o Inquérito Policial tenha sido encerrado, em evidente
afronta à norma do art. 51 da Lei n.º 11.343/06 e violação ao princípio da razoável duração do processo.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42518964 ao ID 42518965.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 43032995) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 43815462 ao ID 4381546.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 45842976).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Itamar Bispo dos Santos

se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas, pois no dia
12/04/2020
teria sido surpreendido na posse de 10 (dez) pedras de cocaína, totalizando 4,21g (quatro gramas e vinte e um centigramas), de 56 (cinquenta e seis) porções de íons boratos, pesando 308,9g (trezentos e oito gramas e nove decigramas), de uma balança de precisão e do valor de R$ 17,00 (dezessete reais).

Conforme restou apurado, no dia fatídico, a polícia fazia rondas no bairro Centro América, nesta Capital, quando notou o favorecido nessa ordem na posse de uma mochila, da qual tirou algo que, em seguida, entregou a um indivíduo não identificado.

Assim, os agentes de segurança decidiram abordar os suspeitos, que se evadiram ao notar a presença da polícia no local, todavia, o paciente foi alcançado e, ao ser revistado, no interior de sua mochila, teria sido localizada uma garrafa plástica contendo 56 (cinquenta e seis) porções de uma substância esbranquiçada, que, submetida à exame pericial preliminar, deu resultado positivo para 308,9g (trezentos e oito gramas e nove decigramas) de íons borato (ácido bórico), material comumente utilizado para dissolver ou diluir entorpecentes, além de uma balança de precisão.

Com isso,
Itamar
foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto prisional e, ao ser submetido à revista pessoal para a sua inserção no estabelecimento prisional, teriam sido encontradas no bolso do short que usava outras 10 (dez) pedras de cocaína, totalizando 4,21g (quatro gramas e vinte e um centigramas), e o valor de R$ 17,00 (dezessete reais).

Posteriormente, remetido o auto de prisão ao d. juízo singular, o flagrante foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. E, encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada em
20/05/2020
e no dia seguinte [
21/05/2020]
determinada a notificação do acusado para apresentar resposta à acusação.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Do alegado excesso de prazo.

Diante do contexto acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, que se encontra recolhido ao cárcere provisório desde o dia
12/04/2020
, pois
não verifiquei, até o momento, qualquer desídia das autoridades públicas na condução do feito
,
ao contrário, tudo indica que as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, visto que, aparentemente, o Inquérito Policial foi encerrado dentro dos 30 dias previstos no art. 51 da Lei n.º 11.343/06 e os autos remetidos ao i. órgão acusatório, o qual ofertou a denúncia no dia
20/05/2020
, portanto, dentro do interregno de tempo previsto no art. 54, inc. II, da mesma lei.

Calha frisar, ainda, que em tais hipóteses, diante da forma de processamento especial dos delitos de tráfico de drogas, admite-se, antes da efetiva instauração da ação penal, que o sujeito fiquei preso cautelarmente por até
105 (cento e cinco) dias, considerando os prazos previstos para a duração das investigações; oferecimento da denúncia; notificação do acusado; apreciação, pelo magistrado, da defesa preliminar apresentada; e prévia produção de provas.

Nesse sentido preleciona o Desembargador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
(...) se ele for preso em flagrante, temos, em linhas gerais, ilustrando, o seguinte percurso: 30 dias para a conclusão do inquérito (art. 50, caput) ou 60, se houver autorização judicial (art. 50, caput); 10 dias para o Ministério Público oferecer denúncia (art. 54, caput); notifica-se o denunciado para, em 10 dias, oferecer defesa prévia (art. 55, caput); se a resposta não for apresentada, o juiz nomeia um defensor dativo, que terá 10 dias para tanto (art. 55, §3º); o juiz tem 5 dias para apreciar a defesa prévia (art. 55, §4º); caso haja viabilidade, produz-se provas em outros 10 dias (art. 55, §5º). Até o momento, a denúncia ainda não foi recebida e o indicado pode estar cautelarmente preso por prazo variável de 65 a 105 dias.”
(NUCCI, Guilherme de Souza -
Leis penais e processuais penais comentadas – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro : Forense, 2016).

Outrossim certo elastério no trâmite processual do processo originário pode ser justificado na situação excepcional e transitória ora vivenciada, que exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense.

Desta feita, não há como considerar que houve
violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as providências profilácticas e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável certo elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Assim, como a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta em desfavor do paciente.

Há de se relembrar que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los de maneira global e com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Logo, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e sendo algum elastério na instrução processual atribuído ao atual momento vivenciado, em razão da pandemia do novo coronavírus, que é excepcional e transitório, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [tráfico de drogas] é doloso e punido com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo demonstram o possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, porquanto supostamente avistado praticando ato de mercancia espúria e, ao ser abordado pelos agentes policiais, no interior da mochila que portava teriam sido encontradas 56 (cinquenta e seis) porções de íons boratos, pesando 308,9g (trezentos e oito gramas e nove decigramas), de uma balança de precisão; outrossim, ao ser revistado para adentrar no presídio, no bolso de sua veste teriam sido encontradas outras 10 (dez) pedras de cocaína, totalizando 4,21g (quatro gramas e vinte e um centigramas) e do valor de R$ 17,00 (dezessete reais).

E, em relação
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
em razão da maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela variedade e quantidade das substâncias ilícitas apreendidas,
4,21g (quatro gramas e vinte e um centigramas) de cocaína
, que é de alto poder viciante, e
308,9g (trezentos e oito gramas e nove decigramas) de ácido bórico
, comumente utilizado no preparo de narcóticos para aumentar o lucro com o comércio malsão.

Deveras, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, na hipótese versada,
a apreensão de
4,21g (quatro gramas e vinte e um centigramas) de cocaína
, que é de alto poder viciante e deletério à saúde, e de
308,9g (trezentos e oito gramas e nove decigramas) de ácido bórico
, matéria-prima normalmente utilizada para a preparação de entorpecentes, sugere um profissionalismo na mercancia espúria e a possibilidade de, colocado em liberdade, o suspeito reiterar no cometimento da prática ilícita, a traduzir a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude..

Portanto, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do increpado para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentação e de que inexiste perigo do estado de liberdade do paciente.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante,
não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas, assim como pela natureza altamente deletéria de uma delas, revela a aparente periculosidade social que possui, a justificar a sua
retirada cautelar da sociedade para a salvaguarda da ordem pública.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez as circunstâncias do flagrante sugerem um certo profissionalismo na conduta ilícita supostamente praticada pelo paciente, a gerar um perigo concreto de que, uma vez solto, encontraria os mesmos estímulos para persistir no cometimento do comércio malsão.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Em sendo assim, por tais fatores concretos, não vislumbro motivos para afastar a custódia provisória do paciente, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora o impetrante sustente que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Logo, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ITAMAR BISPO DOS SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020